Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711712-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA, LEANDRO ALLAN VIEIRA IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Ciente do agravo interno de ID 70770440. Não foram apresentados fatos novos. A decisão liminar deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que serão reavaliados pelo colegiado no julgamento do mérito do habeas corpus. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora